Tribunal: STF
Processo: ARE 1552908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Mandado de segurança — ICMS diferido — Operações com pescados — Empresa enquadrada no SIMPLES Nacional — Restaurante - Programa de Estímulo à Conformidade Tributária “Nos Conformes" - Ordem denegada — Pretensão de reforma — Impossibilidade — Adesão ao SIMPLES que não exclui o ICMS devido em operações sujeitas ao regime de substituição tributária — Questionamento nos autos da ADI nº 6.030/DF que não obsta a solução do caso concreto - Exigência do imposto relativamente às operações anteriores — Destinação final do produto — Aplicação do disposto no art. 8º, XVII, “d”, da LE nº 6.374/89 e nos arts. 391, 428 e 430 do RICMS/SP — Precedente — Não provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV e LXIX; 145; 150, III; 155; 170 e 179, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É importante ressaltar que a Lei Complementar nº 123/2006, que instituiu o regime especial unificado de arrecadação de tributos, exclui expressamente desse regime o ICMS devido em operações sujeitas à substituição tributária (art. 13, §1º, XIII, “a”).



    A propósito, não se ignora o questionamento acerca da constitucionalidade do dispositivo mencionado nos autos da ADI nº 6.030/DF, porém não consta qualquer determinação do Eg. Supremo Tribunal Federal para a suspensão da eficácia do dispositivo nem sobrestamento de processos que tratam sobre o tema, a obstar a solução do caso concreto.



    Diante disso, respeitada a tese defendida pela impetrante, não há como se concluir pela insubsistência da exigência do ICMS diferido, relativamente às operações anteriores e em razão da destinação final do produto, amparada na legislação estadual que regulamenta a matéria (art. 8º, XVII, “d”, da LE nº 6.374/89; arts. 391, 428 e 430 do RICMS/SP).



    A esse respeito, cumpre reforçar que a obrigação de recolhimento do ICMS pela sistemática da substituição tributária para trás, neste caso, não se confunde com o imposto recolhido sobre o faturamento da empresa enquadrada no SIMPLES Nacional. Não se cogita, portanto, da alegada bitributação.



    Como bem salientou a i. magistrada a quo, “Em outras palavras, incumbe(ia) ao impetrante o recolhimento do imposto devido nas etapas anteriores (responsável tributário), o que não ocorreu no caso, observando, aqui também, que incumbe(ia) ao impetrante comprovar que fez o recolhimento das saídas ou etapas anteriores. Note-se que o ato combatido não diz respeito ao ICMS devido pelo próprio impetrante (recolhido por responsabilidade própria por meio do sistema de recolhimento do SIMPLES NACIONAL), mas daquele decorrente, vez outra, das etapas anteriores e que incumbia a ele recolher (por substituição para trás). (...) Equivoca-se o impetrante, destarte, em aduzir eventual bitributação, porquanto, como visto, a responsabilidade por substituição para trás não se confunde com a responsabilidade própria. De outra senda, deveras evidente que o impetrante é sim o destinatário final do produto (pescado), considerando que ele é utilizado na preparação dos alimentos que comercializa, o que encerra o diferimento e o legitima a responder pelo recolhimento do imposto” (fls. 184/186).



    [...]



    Em suma, não se verifica na hipótese ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência impugnada, como proposto pela impetrante, de modo que a ordem merecia mesmo ser denegada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente